Tribunal: STF
Processo: HC 164372
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME AMBIENTAL (ART. 67 DA LEI N. 9.605/1998). ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DEMONSTRAÇÃO DO POTENCIAL LESIVO DA CONDUTA DO PACIENTE. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.